Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ACIDENTE DE MOTO. VIA COM EXPRESSIVO DESNÍVEL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. SEGURANÇA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa.
II – A Novacap, por ser empresa pública de direito privado responsável pela execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, deve responder, juntamente com o Ente Distrital, pelos eventuais danos causados a terceiros, por acidentes ocorridos em via pública, decorrentes de ausência de sinalização de obras que colocaram em risco a segurança viária e resultaram no acidente que sofreu o autor.
III – A responsabilidade pelo Distrito Federal é subsidiária e incide apenas quando houver insuficiência do patrimônio da Novacap, por ser este ente administrativo criado pelo próprio Distrito Federal.
IV – Comprovado os danos sofridos pelo apelante-autor, o nexo de causalidade entre estes e a conduta omissa dos apelados-réus e a culpa dos entes estatais, na modalidade negligência, os quais descumpriram o comando legal dos arts. 94 e 88 do Código Trânsito Brasileiro, procede a pretensão indenizatória pelos danos morais postulados.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
VI – O dano estético reflete uma modificação no físico, relacionado a feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias, todos relacionados à aparência da vítima, não evidenciado na presente lide.
VII – A ausência de comprovação dos danos materiais impede o ressarcimento pelo Ente Público.
VIII – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não configurada na demanda.
IX – Apelação do autor parcialmente provida.